Tribunal: TJSP
Processo: 2114250-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Diferenças salariais – Homologação de cálculos realizados pelo perito que não comporta alteração, exceto com relação à observância da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor – R. decisão parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.